Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710448-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: WILSON PAULA BARROS DECISÃO CONDOMÍNIO VALE DAS ACÁCIAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de cobrança que move contra WILSON PAULA BARROS, no seguinte teor: “A emenda promovida foi parcial. A alegação do autor de que o cadastramento do condomínio é opcional não procede. A parte deve observar que o cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos se tornou obrigatório para as empresas e entidades públicas e privadas, nos termos da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, ambas do TJDFT. A natureza jurídica do condomínio não consta do elenco disposto no art. 44 do CC, de modo que a questão ainda é controversa. Não obstante, a jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT é no sentido de que os condomínios constituem entidades despersonalizadas. Confira-se: [...] Dessa forma, evidenciada a natureza jurídica do condomínio, tem-se que o cadastramento perante o sistema de acompanhamento eletrônico de processos é indispensável no caso do autor, nos termos do regulamento supracitado. Faço constar que o procedimento deverá ser realizado junto à página: https:////www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje, local em que encontrarão todas a informações necessárias para a realização do cadastramento. Quanto a alegada impossibilidade de obtenção do certificado digital, o argumento não prospera, já que o normativo referido pela parte apenas condiciona a providência à apresentação dos documentos próprios inerentes à constituição do condomínio. Ademais, importa anotar que o instrumento da convenção do condomínio é sujeito também a registro obrigatório, conforme previsto no art. 178, III da Lei de Registro Públicos (Lei no 6.015/1973). Assim, faculto derradeira oportunidade para o autor emendar a inicial nos termos determinados. Prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho facultando a emenda, para o agravante-autor proceder ao cadastramento eletrônico no sistema PJe. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Acrescente-se que, ainda que se conclua pelo conteúdo decisório do pronunciamento, a matéria nele versada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria nele deduzida poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora